Tribunal: TJDFT
Processo: 0722925-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722925-40.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RUTE CALAZANS NAVES DECISÃO O presente recurso, interposto em 5/6/2024, às 11:38:33 é reprodução idêntica do AI 0722901-12.2024.8.07.0000, interposto na mesma data, às 07:56:44. Assim, diante da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 5 de junho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora